Tribunal: STF
Processo: RE 1576261
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná pelo qual, em 24.6.2025, dado provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Felipe de Oliveira Rodrigues, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE EMBARGOS INFRINGENTES. NOVO JULGAMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME Recurso defensivo contra condenação à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 667 dias-multa, pela conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343 /06. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar a legalidade da busca domiciliar realizada na residência do Apelante e a consequente validade das provas obtidas a partir desta diligência policial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme posicionamento consolidado pelos Tribunais Superiores, o ingresso de policiais em domicílio sem autorização judicial será lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. No caso em análise, contudo, a entrada no domicílio do Réu foi baseada apenas em seu nervosismo, sem indicativos concretos da prática de delito no interior da residência, configurando ilegalidade da diligência e contaminando todas as provas dela decorrentes. 



    IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido, para reconhecer a nulidade da busca domiciliar e absolver o Apelante da prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Honorários recursais fixados em favor do advogado dativo” (fl. 1, e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Afirma que “o TJPR concluiu que, ainda que os policiais militares tenham notado atitude suspeita do réu e que, uma vez dada voz de abordagem, este se evadiu e correu para dentro de seu domicílio demonstrando nítido nervosismo injustificado, não haveria justa causa para a abordagem. E é precisamente dessa conclusão que deriva a violação ao art. 5º, XI, da CRFB” (fl. 17, e-doc. 35).



    Sustenta que, “no caso concreto, os elementos de fato reconhecidos pelos próprios acórdãos do TJPR dão conta de que a exigida justa causa estaria presente na atuação da equipe policial” (fl. 17, e-doc. 35).



    Assevera ser “possível extrair das próprias passagens do decisum que não se tratou de invasão de domicílio fora das hipóteses legais, mas sim pela visualização, antes do ingresso no local, de circunstâncias que indicaram a possibilidade concreta e justificada de situação de flagrante delito” (fl. 18, 
e-doc. 35).



    Conclui que este caso “evidencia diligência policial válida, de modo que não há se falar em ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão” (fl. 22, 
e-doc. 35).



    Pede “seja dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, de modo que o Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, dele conheça e dê provimento, reconhecendo a violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 35).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná ofendido o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas.



    5. Consta dos autos que, em 31.5.2021, o recorrido foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Piraquara/PR, nestes termos:



    “1. Materialidade 



    A materialidade do delito está estampada no Auto de Prisão em Flagrante Delito de #1.1, no Boletim de Ocorrência de #1.2, nos Termos de Declaração de #1.3 e 1.5, no Auto de Constatação Provisória Droga de #1.9 e no auto de Exibição e Apreensão de #1.7 e no Laudo Toxicológico Definitivo de #116. 



    2. Autoria 



    A autoria, igualmente, não suscita qualquer dúvida, isso porque as testemunhas arroladas pela acusação confirmaram que a droga estava na posse do acusado no dia dos fatos, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo. 



    Especificamente, a testemunha Eros Henrique de Almeida, Policial Militar responsável pela abordagem, afirmou que a equipe patrulhava a região, quando verificaram o réu em situação suspeita, durante abordagem o réu se evadiu para dentro de sua residência, motivo pelo qual a equipe o perseguiu até a residência, adentrando ao local; o sujeito estava escondido no banheiro em posse de um pote contendo drogas, bem como no quintal se localizou mais um pote com entorpecentes, não restando dúvida que a droga apreendida seria de propriedade do acusado, vez que apreendido em sua posse, confirmando a autoria delitiva. 



    Ao seu turno, a testemunha Fabricio Moreira da Rocha, Policial Militar, corroborando a versão da outra testemunha, afirmou que as drogas foram localizadas dentro da residência. 



    O acusado, por sua vez, negou o tráfico, afirmando somente que estaria no local para comprar entorpecentes, sem nenhum respaldo probatório de sua versão. 



    Resta, portanto, evidente autoria delitiva. 



    Portanto, sendo incontroversa a materialidade e a autoria delitiva, resta perquirir apenas acerca da adequação típica.



    3. Tipicidade



    (...)



    O núcleo do tipo do artigo 33 da Lei 11.343/2006 prevê dezoito condutas cujo objeto é a droga, que podem ser praticadas com ou sem finalidade lucrativa. Trata-se, pois, de tipo misto alternativo, pelo qual o agente pode praticar uma ou mais condutas, caso em que responderá por apenas um ato. 



    No caso, está plenamente demonstrado o ilícito penal que o acusado manteve em depósito as drogas (#116). Portanto, sob o aspecto formal e objetivo, está comprovado que o réu, praticou, pelo menos,UM VERBO descrito no caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    Quanto ao elemento subjetivo, a análise da conduta do réu aponta para a prática dolosa do crime, eis que agiu com consciência e vontade ao realizar a conduta núcleo do tipo, típicas do dolo natural inerente à Teoria Finalista de Welzel, ainda majoritária, notadamente para os tipos dolosos. É inquestionável que o acusado tem conhecimento que a substância entorpecente apreendida no dia dos fatos causa dependência química, sendo proibido no Brasil, por lei, ter em depósito maconha, independentemente de ser entregue, ou não, para terceiros. 



    Vale observar também que para caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é completamente irrelevante a intenção manifesta de comercializar o entorpecente apreendido. Inclusive, sequer houve a imputação da conduta ‘vender’ ao réu, mas, tão somente, a de ‘trazer consigo’. Logo, basta a comprovação da prática de um dos verbos descritos no caput do artigo 33 da Lei 11.343 /2006, tal qual se deu no caso, visto que a acusada trazia consigo a droga. Portanto, é inquestionável a consumação do crime em apreço.



    (...)



    Por fim, a despeito da esforçada tese defensiva, bem elaborada com base no princípio da presunção da inocência e do favor rei, em especial pela alegação de ser a abordagem ilícita, porquanto, operada no interior da residência, verifica-se que a equipe presenciou uma situação de fundada suspeita, por ser a localidade conhecida pelo tráfico e por observar o réu em situação igualmente suspeita e, inobstante, ter empreendido fuga da equipe. 



    Logo, constata-se que a abordagem foi devidamente justificada, pautada na fundada suspeita e, portanto, legal o ingresso na residência. (...).



    Ante o exposto, a procedência da denúncia e a condenação do acusado é a medida acertada ao caso em análise. 



    Não socorre ao réu quaisquer descriminantes ou excludentes de sua culpabilidade, eis que é imputável, tinha possibilidade de conhecer o caráter ilícito de sua conduta e era plenamente exigível o comportamento em conformidade com o Direito, razão porque sua condenação é a única solução possível.



    (...)



    IV. DISPOSITIVO 



    1.Devidamente comprovada a materialidade, autoria e tipicidade delitiva, e não havendo qualquer causa excludente da responsabilidade criminal do réu, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia, a fim de CONDENAR o réu FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, em razão da qual lhe aplico a pena restritiva de liberdade de SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO, com seiscentos e sessenta e sete dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo cada dia multa fixado em um trigésimo do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos” (fls 2-12).



    6. Interposta apelação criminal pelo recorrido, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por maioria, deu provimento à apelação, absolvendo-o, por identificar ilegalidade na busca domiciliar na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese dos autos, os policiais militares Eros Henrique de Almeida e Fabricio Moreira da Rocha relataram, de forma uníssona, que estavam patrulhando a região quando viram o Réu em atitude suspeita. Ao darem voz de abordagem, ele se evadiu para dentro da residência. Ao entrarem no local, visualizaram um pote em cima do balcão, onde continham substâncias entorpecentes. O Acusado estava dentro do banheiro. Efetuaram a abordagem, momento em que ele afirmou que teria ido comprar drogas. Em buscas no local, foi localizada uma mochila com os documentos pessoais do Réu. No quintal foi encontrado outro pote plástico com entorpecentes. 



    Diante do contexto fático acima delineado, verifica-se que não havia fundada suspeita para a busca pessoal, tampouco para a busca domiciliar, haja vista que decorreu do subjetivismo dos policiais militares que constataram ‘atitude suspeita’ do Acusado, que ficou nervoso ao receber voz de abordagem e empreendeu fuga para dentro da residência.



    (...)



    Ademais, não havia fundada suspeita de que estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas no imóvel, os policiais não visualizaram o Réu dispensando entorpecentes, não foi mencionada a existência de denúncias anônimas no sentido de que o Acusado estaria exercendo a traficância naquele local ou qualquer outra informação que justificasse a entrada no domicílio do Apelante. 



    Dessa forma, não havendo fundada suspeita para a diligência policial, é imperioso o reconhecimento da nulidade do procedimento e, por conseguinte, a absolvição do Acusado Felipe de Oliveira Rodrigues, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ilicitude da prova material constante nos autos” 
(fls. 4-6, e-doc. 25).



    7. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem, foram encontrados no domicílio do recorrido “40 (quarenta) invólucros plásticos, contendo, no total, aproximadamente 102 (cento e duas) gramas da substância entorpecente Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, a qual tem como princípio ativo o THC – Tetrahidrocanabiol, aproximadamente 25 comprimidos da substância entorpecente ecstasy [e] aproximadamente 0,69 (sessenta e nove) gramas da substância entorpecente benzoilmetilecgonina, em sua forma de pó, vulgarmente conhecida como cocaína, dividida em 28 papelotes”. Também “foi localizada uma balança de precisão marca Águia Urso, 01 (uma) faca de cozinha média, 
02 (dois) potes plásticos nos quais estavam armazenadas as drogas e R$ 40,00 (quarenta reais) provenientes da venda de entorpecentes” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, considerando que a abordagem foi realizada no momento em que “a equipe patrulhava a região, quando verificaram o réu em situação suspeita; quando da abordagem o réu se evadiu para dentro de sua residência, motivo pelo qual a equipe o perseguiu até a residência, adentrando ao local; abordado o sujeito escondido no banheiro em posse de um pote contendo drogas; na residência havia uma mochila com o documento do réu; em busca pela residência, se verificou sinais de venda de entorpecentes, bem como no quintal se localizou mais um pote com entorpecentes” (fl. 1, e-doc. 10). 



    8. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente, como é o caso dos autos. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. busca pessoal e domiciliar. fundada suspeita. tráfico de drogas. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do stf. Tema 280-RG. legalidade da abordagem e 
da busca domiciliar. flagrante delito. provas lícitas. Adequada valoração das circunstâncias judiciais. Matéria infraconstitucional. Tema 182-RG. Compreensão Diversa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 2. Na origem, o agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, por entender comprovada a existência de fundadas razões. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da busca domiciliar por alegada ausência de justa causa; e (ii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO). 5. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão de as autoridades policiais, em patrulhamento, terem avistado o agravante numa moto que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à residência, portando uma mochila. Após a perseguição e revista pessoal, foram encontrados R$2.028,00, em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola com as drogas, tendo a mochila sido jogada em um canavial e não mais localizada. 6. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 7. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem sobre a licitude da busca domiciliar demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. 8. A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional, conforme Tema 182 da repercussão geral. 9. O exame das pretensões relativas à revisão da dosimetria da pena e à fixação do regime inicial implicaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006 e Código Penal) e o reexame de fatos e provas, inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo 10. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.548.197-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE 
DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes” (RE n. 1.491.517-AgR-EDv, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    Pelo que se tem no autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares. As razões para seu ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, resultando na apreensão de drogas ilícitas. 



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná na Apelação Criminal n. 0002638-48.2021.8.16.0034/PR e determinar outro seja proferido, considerando válidas as provas obtidas na busca domiciliar, nos termos do Tema 280 da repercussão geral (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal da comarca 
de Piraquara/PR (Ação Penal n. 002638-48.2021.8.16.0034) e ao Desembargador Mario Nini Azzolini, Relator da Apelação n. 0002638-48.2021.8.16.0034, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora